Tribunal: TJES
Processo: 5003169-42.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Rural - Agrícola/Pecuário
Data de julgamento: 2022-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003169-42.2022.8.08.0000
AÇÃO RESCISÓRIA (47)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
REU: CARLOS MAGNO CANAL
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
interno
interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo – Sicoob Norte

contra a decisão pela qual indeferi o pedido de tutela de urgência que formulou na presente “
ação rescisória de acórdão
”, que visa desconstituir o acórdão proferido pela egr. Segunda Câmara Cível deste Tribunal nos autos da “
ação ordinária
” ajuizada por
Carlos Magno Canal
.

Nas razões recursais, sustenta a agravante (Id 3060043), em síntese, que:
(i)
o perecimento dos bens dados em garantia pelo agravado foi superveniente ao ajuizamento da demanda originária e esse elemento, determinante para a conclusão do feito, concorre para a subsunção do acórdão rescindendo à hipótese legal de rescisão ventilada na ação;
(ii)
o erro de fato assumiu especial relevo para a resolução de mérito do processo originário, por ter gerado impactos sobre as normas aplicáveis ao caso, cuidando-se de contexto plenamente passível de legitimar a rescisão do julgado;
(iii)
a ciência do então autor acerca do perecimento da garantia — à frente na linha do tempo, deixou-se de tratar a modificação do pedido como aditamento, disposto no art. 294 do CPC/1973, entendendo-se, erroneamente, que se tratava de hipótese de conversão dos pedidos em perdas e danos, prevista no art. 461, § 1º, do CPC/1973;
(iv)
o erro de fato e a consequente violação a norma jurídica que ensejaram a propositura da presente ação rescisória são aferíveis em sede de cognição sumária; e
(v)
há risco ao resultado útil do processo, por ter o agravado instaurado procedimento de liquidação visando à definição do quantum debeatur do feito originário.

Ao recepcionar o recurso, determinei a intimação da agravante para que comprovasse ter recolhido as custas processuais relativas ao agravo interno ou, caso não as tenha recolhido até a data da interposição, as recolhesse em dobro, conforme previsto no §4º do art. 1.007 do CPC/2015, sob pena de deserção (Id 3062158).

Em seguida, a agravante requereu a juntada aos autos do comprovante de recolhimento do preparo em dobro (Id 3238076), conforme documentos anexados (Id's 3238077 e 3238078).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado no bojo da contestação (Id 3273480), em prol do desprovimento do recurso.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
interno
interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo – Sicoob Norte

contra a decisão pela qual indeferi o pedido de tutela de urgência que formulou na presente “
ação rescisória de acórdão
”, que visa desconstituir o acórdão proferido pela egr. Segunda Câmara Cível deste Tribunal nos autos da “
ação ordinária
” ajuizada por
Carlos Magno Canal
.

Nas razões recursais, sustenta a agravante (Id 3060043), em síntese, que:
(i)
o perecimento dos bens dados em garantia pelo agravado foi superveniente ao ajuizamento da demanda originária e esse elemento, determinante para a conclusão do feito, concorre para a subsunção do acórdão rescindendo à hipótese legal de rescisão ventilada na ação;
(ii)
o erro de fato assumiu especial relevo para a resolução de mérito do processo originário, por ter gerado impactos sobre as normas aplicáveis ao caso, cuidando-se de contexto plenamente passível de legitimar a rescisão do julgado;
(iii)
a ciência do então autor acerca do perecimento da garantia — à frente na linha do tempo, deixou-se de tratar a modificação do pedido como aditamento, disposto no art. 294 do CPC/1973, entendendo-se, erroneamente, que se tratava de hipótese de conversão dos pedidos em perdas e danos, prevista no art. 461, § 1º, do CPC/1973;
(iv)
o erro de fato e a consequente violação a norma jurídica que ensejaram a propositura da presente ação rescisória são aferíveis em sede de cognição sumária; e
(v)
há risco ao resultado útil do processo, por ter o agravado instaurado procedimento de liquidação visando à definição do quantum debeatur do feito originário.

Ao recepcionar o recurso, entendi que as razões da agravante não davam ensejo ao pretendido juízo de retratação, daí porque determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento a fim de que a matéria fosse submetida ao crivo deste Órgão Julgador,
ex vi
do disposto no §2º do art. 1.021 do CPC/2015. Vejamos.

Com a devida vênia, o douto advogado que subscreve as razões recursais aparentemente olvida que a ação rescisória é um
meio
excepcional

de impugnação
de decisão judicial e não pode se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos necessariamente é realizada com rigor, observando-se os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC/2015 para o seu cabimento.

Diante disso, deve ser prestigiado o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada, indeferindo-se o pedido de suspensão da sentença rescidenda por força da mera propositura da ação, salvo quando saltar aos olhos a presença dos requisitos para tanto necessários, haja vista que somente em
situações excepcionais
é admitida a concessão de medida de urgência para suspender a execução do
decisum
cuja rescisão se pretende (CPC, art. 969).

In casu
, não vislumbrei a presença de robustos fundamentos a ensejar a suspensão dos efeitos oriundos da sentença rescidenda e, não obstante os bem lançados argumentos da agravante, mantenho meu entendimento de que não foi suficientemente descortinada – ao menos neste primeiro momento – a alegada
violação manifesta de norma jurídica
, tampouco o suposto
erro de fato verificável do exame dos autos
(CPC, art. 966, V e VIII).

Como fiz constar da decisão agravada, relata o ora agravado, na petição inicial da “
ação ordinária
”, ter procedido a entrega de 1.000 (mil) sacas de café à
American Armazéns Gerais Ltda.
, mediante emissão de “Conhecimento de Depósito e Warrant”, sendo a mercadoria dada como garantia à cooperativa ora agravante para assegurar o pagamento de cédula rural pignoratícia (Id's 2438666, p. 11 a 2438667, p. 07), mediante endosso de aludidos títulos de crédito.

Ainda conforme a sua narrativa, referida empresa de armazenagem não teria cumprido com a sua obrigação, diante do extravio das sacas de café depositadas, razão pela qual a Cooperativa – endossatária do Conhecimento de Depósito e Warrant e que a indicou para depósito – deveria se responsabilizar pelos prejuízos advindos, com o desconto dos valores atinentes ao adimplemento da cédula rural pignoratícia.

Ao proferir sentença em audiência realizada em 16/03/2015, entendeu o MM. Juiz ter ocorrido a perda superveniente do interesse de agir, por não mais existir o objeto de penhor cedular (
rectius
: sacas de café), daí porque julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, VI, do então vigente CPC/1973 (Id 2438679, p. 60), o que resultou na interposição de recurso de
apelação cível
pelo ora agravado, que foi parcialmente provido pela egrégia Segunda Câmara Cível, com fundamento no art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, após anular a sentença extintiva proferida no Juízo de 1º grau (Id 2438822, p. 13/28).

Faço o registro de que o pedido constante da inicial da
ação ordinária
foi de condenação da ora agravante a realizar “
a imediata comercialização, a preço de mercado e no prazo de 24h (vinte e quatro horas), das 1.000 (mil) sacas de café constantes no conhecimento de depósito e warrant de n° 00060, que se encontram em posse da requerida, sendo estes expedidos pela empresa Ame Armazéns Gerais Ltda, armazenadora do café
” (Id 2438666, p. 8/9) e, após a contestação, na qual foi arguida preliminar de extinção do feito por carência de ação e impossibilidade jurídica do pedido, diante da ciência do requerente do perecimento do bem (
rectius
: sacas de café) cuja comercialização fora postulada na exordial (Id 2438671, p. 22 a 2438677, p. 2), foi requerida – na réplica (Id 2438677, p. 47 a 2438678, p. 3) – a conversão da obrigação de fazer em
perdas e danos
, nos termos do art. 461, § 1º, do CPC/1973, então vigente.

Ao anular a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido do autor, o acórdão rescindendo, a partir do voto condutor proferido pelo eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho, considerou que “
o perecimento do objeto da obrigação de fazer, por si só, não é capaz de ensejar a perda do objeto e, com isso, a perda superveniente do interesse processual, haja vista permanecer remanescente o interesse na reparação pelo prejuízo advindo
” e, com fundamento no art. 461, § 1º, do CPC/73, determinou a liquidação da Cédula Rural Pignoratícia, de acordo com os parâmetros ali estabelecidos (Id 2438822, p. 27).

Da análise superficial então realizada, eis que nem sequer havia ocorrido a citação da parte contrária, não identifiquei a mácula alegada pela agravante, diante do entendimento consolidado de que é lícito ao julgador valer-se das disposições da 2ª parte do § 1º do art. 461 do CPC/1973 para determinar, inclusive de ofício, a conversão da obrigação de dar, fazer ou não-fazer, em obrigação pecuniária, na parte em que aquela não possa ser executada.

Por tais razões, foi consignado na decisão agravada, repito,
in summario cognitio
, não ser vislumbrada a alegada
violação de dispositivo de lei
que propicia o manejo da ação rescisória (CPC, art. 966, V), que pressupõe ter a norma legal sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, tampouco o alegado
erro de fato
verificável do exame dos autos
que, para os fins do art. 966, VIII, do CPC/2015, é aquele oriundo da inadvertência do julgador, da sua percepção desatenta dos autos e não do seu juízo de interpretação, ou seja, é aquele que o magistrado inadvertidamente o considera, ou deixa de considerá-lo, nas suas razões de decidir e que é capaz de influir no julgamento da lide.

Do que se depreende dos autos eletrônicos, o eminente Relator teve a cautela de fundamentar a possibilidade de ser procedida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, amparando-se em firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em que pese o pedido inicial ter sido de “comercialização das sacas de café” e, posteriormente, em sede de réplica, de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (Id 2438678, p. 3), não se caracterizando, a princípio, a mácula ensejadora da rescisão pretendida pela ora agravante.

Ante o exposto, sendo desnecessárias outras considerações,
conheço do agravo interno e lhe nego provimento
, deixando, todavia, de condenar a agravante ao pagamento da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, por entender que a sua interposição não pode ser tida como abusiva ou protelatória.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO
N
A AÇÃO RESCISÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – MEDIDA EXCEPCIONAL – REQUISITOS AUSENTES –
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E
DESPROVIDO –
MULTA DO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015 NÃO COMINADA.

1
)
A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial e não pode se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos necessariamente é realizada com rigor, observando-se os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC/2015 para o seu cabimento.

2
)
Deve ser prestigiado o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada, indeferindo-se o pedido de suspensão da sentença rescidenda por força da mera propositura da ação, salvo quando saltar aos olhos a presença dos requisitos para tanto necessários, porquanto somente em situações excepcionais é admitida a concessão de medida de urgência para suspender a execução do
decisum
cuja rescisão se pretende (CPC, art. 969).

3)
Da análise superficial então realizada, não foi identifiquei a mácula alegada pela agravante, diante do entendimento consolidado de que é lícito ao julgador valer-se das disposições da segunda parte do § 1º do art. 461 do CPC/1973 para determinar, inclusive de ofício, a conversão da obrigação de dar, fazer ou não-fazer, em obrigação pecuniária, na parte em que aquela não possa ser executada.

4)
Foi consignado na decisão agravada, in summario cognitio, não ser vislumbrada a alegada violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória (CPC, art. 966, V), que pressupõe ter a norma legal sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, tampouco o alegado erro de fato verificável do exame dos autos que, para os fins do art. 966, VIII, do CPC/2015, é aquele oriundo da inadvertência do julgador, da sua percepção desatenta dos autos e não do seu juízo de interpretação, ou seja, é aquele que o magistrado inadvertidamente o considera, ou deixa de considerá-lo, nas suas razões de decidir e que é capaz de influir no julgamento da lide.

5)
Do que se depreende dos autos eletrônicos, o eminente Relator teve a cautela de fundamentar a possibilidade de ser procedida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, amparando-se em firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em que pese o pedido inicial ter sido de “comercialização das sacas de café” e, posteriormente, em sede de réplica, de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não se caracterizando, a princípio, a mácula ensejadora da rescisão pretendida pela ora agravante.

6)
Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACORDA
o egrégio Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidos, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto proferido pela Relatora.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.